Tribunal: TJDFT
Processo: 0705105-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705105-80.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO RODRIGUES DE SOUSA, JANAINA OLIVEIRA MATOS APELADO: LUCAS GABRIEL LISBOA LEITAO, ITAMAR LOPES LEITAO D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por TIAGO RODRIGUES DE SOUSA e JANAINA OLIVEIRA MATOS, contra a sentença de IDs 62333147 e 62333157, proferida em ação de conhecimento, proposta contra LUCAS GABRIEL LISBOA LEITÃO e ITAMAR LOPES LEITÃO De acordo com a inicial, os autores, Tiago Rodrigues de Sousa e Janaina Oliveira Matos, pediram: a) gratuidade da justiça; b) declaração de vigência do contrato de aluguel no período de 19/01/2021 a 22/05/2021; c) declaração de inexistência de débitos no montante de R$ 1.277,72; d) repetição em dobro dos valores pagos indevidamente (art. 940 do CC); e) R$ 2.314,30 (dois mil, trezentos e quatorze reais e trinta centavos), relacionado à venda do veículo; f) condenação dos demandados à indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00; g) restituição do valor da caução de R$ 500,00; e h) condenação dos réus ao pagamento de multa no importe de três alugueis (R$ 2.100,00). Alegaram a realização de contrato de locação verbal do imóvel situado na QR 312, Conjunto E, Lote 27, Apto. 401, Santa Maria/DF, perante ao segundo réu em 18/01/2021, sendo acordado o pagamento mensal de R$ 700,00, até o dia 20 de cada mês, mais os encargos das faturas de água e energia. Informaram ter sido o contrato resolvido a pedido do segundo réu e o imóvel foi entregue em 23/05/2021. Narraram ter sido dado sinal, no dia 18/01/2021, de R$ 250,00 para o primeiro réu, sendo a mudança realizada no dia 21/01/2021. Destacaram ter sido pago, no dia 23/01/2021, o valor de R$ 400,00, referente ao restante do aluguel, e no dia 30/01/2021 foi pago mais R$ 250,00, no tocante à caução. Salientaram ter ocorrido, posteriormente à celebração do contrato, a venda do carro Corsa Sedan Classic, placa JFA 6355, ao primeiro réu no valor de R$ 4.200,00, com parcelas no importe de R$ 300,00 para abatimento no valor do aluguel. Arguiram terem passado o carro, no dia 10/02/2021, ao primeiro demandado e no dia 18/02/2021 foi pago o valor de R$ 436,00 referente ao aluguel mais a fatura de água, já descontada a parcela do veículo. Sustentaram a ocorrência de inúmeros transtornos com os réus, ainda mais porque estes, filho e pai, respectivamente, não se entendiam a respeito da administração do imóvel, ao ponto de haver cobranças excessivas de faturas de energia e corte de fornecimento de água a pedido do segundo demandado. Declararam restar um débito de R$ 3.600,00 do veículo sem pagamento pelos réus, além de terem sido cobrados na importância de R$ 1.277,72, a qual não condiz com os gastos, quando saíram do imóvel (ID 62332839). Gratuidade da justiça deferida aos autores em sede de agravo de instrumento – proc. 0728911-77.2021.8.07.0000 (IDs 62332849 e 62333021). Por meio da sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para: “a) declarar a existência de vínculo locatício entre as partes no período de 18/01/2021 a 23/05/2021; b) declarar que as contas de água e de energia de 01/2021 não são devidas pelos autores, as contas de 02/2021 têm que ser proporcionais aos treze dias de posse dos demandantes e as respectivas contas do mês de 06/2021 somente podem ser cobradas proporcionalmente pelos vinte e três dias de posse do imóvel; c) declarar que no mês janeiro houve o pagamento pelos autores de R$ 650,00 pelo valor do aluguel, restando um débito de R$ 50,00; d) declarar que no mês de 05/2021 o valor do aluguel dever ser proporcional aos três dias de posse sobre o imóvel; e) condenar tão somente o primeiro réu ao pagamento de R$ 2.314,30 devido pela aquisição do automóvel Corsa Sedan Classic, placa JFA 6355 de propriedade dos autores, visto que não houve participação do segundo réu no negócio jurídico, com incidência de correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. O feito foi extinto, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência recíproca e equivalente, a parte autora e a ré foram condenadas, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, indicado na inicial em R$ 31.192,02 (art. 85, §2o, do CPC). Restou suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial da parte demandante (IDs 62332849 e 62333021) e do réu Lucas (ID 62333157), posto serem beneficiários da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC) (ID 62333147 e 62333157). Em sua apelação, os autores, Tiago Rodrigues de Sousa e Janaina Oliveira Matos, requerem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos para: a) declarar indevida a cobrança de valores, com determinação de restituição de forma simples (art. 940 do CC); e b) condenar os réus em dano moral no importe de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais). Afirmam ter a sentença reconhecido o valor referente a obrigação do veículo de R$ 3.600,00, o qual após reduzidos os descontos feitos pela própria parte autora, relativos a contas de água, luz e aluguéis, no valor de R$ 1.285,70, gerou a obrigação de pagar de R$ 2.314,30, requerida na inicial. Asseveram ter sido informado na inicial, em tabela, o valor correto a ser pago e incorreto ao qual vinha sendo cobrado pelo Sr. Itamar e Sr. Lucas, de R$ 1.277,72, o qual deve ser restituído de forma simples, pois de forma diversa do disposto pelo magistrado, as cobranças estão presentes nos autos, com provas em conversas. Sustentam terem sofrido danos morais comprovados pelas conversas pelo WhatsApp, nas quais Itamar transferia poderes a terceiros para resolverem problemas referentes aos inquilinos, incluindo o transigido por Gabriel, referente ao carro e faturas de água, as quais geraram o corte de abastecimento com o desespero de Janaína, para compeli-la a sair de casa com três crianças. (ID 62333210). Antes do julgamento do recurso, o réu LUCAS peticionou nos autos informando a realização de acordo parcial referente à obrigação de pagar o montante de R$ 2.314,30 divididos em 4 parcelas, uma entrada de R$ 614,30, pago em 02 de abril de 2024, duas parcelas R$ 600,00 e uma de R$ 500,00 (ID 63816178). Assim, considerando a informação noticiada, intimem-se os autores TIAGO RODRIGUES DE SOUSA, JANAINA OLIVEIRA MATOS acerca da petição do primeiro réu, bem como para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a chegada, torne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de setembro de 2024 18:16:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador